Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-53.2023.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002173-53.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIA DA SILVA MACIEL - CPF: 520.230.012-34 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), ERICA XAVIER BORGES - CPF: 903.797.052-49 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA – OMISSÃO DA VENDEDORA QUANTO À EXISTÊNCIA DE ÔNUS SOBRE O IMÓVEL – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INVESTIDOS – INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO POR USO DO IMÓVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A rescisão contratual por inadimplemento exige a análise não apenas da mora formal, mas também da conduta das partes à luz dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Comprovado que a parte vendedora omitiu da adquirente a existência de dívidas relevantes incidentes sobre o imóvel objeto do negócio, mostra-se justificada a suspensão dos pagamentos e, por conseguinte, configurada a responsabilidade da vendedora pela resolução da avença.

É devida a restituição integral dos valores pagos e comprovadamente investidos pela adquirente, nos termos da Súmula 543 do STJ, não havendo falar em enriquecimento sem causa, tampouco em compensação por uso do imóvel, dada a inexistência de cláusula contratual autorizando tal abatimento e considerando os investimentos realizados pela adquirente no bem.

A fixação de honorários sucumbenciais, ainda que cabível, deve ter sua exigibilidade suspensa quando a parte vencida for beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Recurso parcialmente provido apenas para declarar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002173-53.2023.8.11.0046

APELANTE: SÍLVIA DA SILVA MACIEL

APELADA: ÉRICA XAVIER BORGES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SÍLVIA DA SILVA MACIEL
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Ricardo Garcia Maziero
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais nº. 1002173-53.2023.8.11.0046, ajuizada em face de
ÉRICA XAVIER BORGES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
“
a)
Rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes;
b)
Condenar a parte autora a restituir os valores pagos pela ré, cujo montante será apurado em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir da data de cada pagamento, conforme comprovado nos autos, e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a rescisão do contrato;
c)
Determinar que a requerida desocupe o

imóvel denominado como “Condomínio Rancho de Campos” localizado em Campos de Júlio/MT, à Estrada do Rio Formiga, km 2,5, lado esquerdo, quadra 02, Chácara 14, dentro da Gleba denominada “Fazenda Inhacora”, registrada sob a matrícula n.º 555, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença;
d)
Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor apurado em liquidação de sentença, com base no princípio da sucumbência”
(sic).

Foram opostos embargos de declaração em Id. 279651891 por
SÍLVIA DA SILVA MACIEL
e em Id. 279651892 por
ÉRICA XAVIER BORGES
, sendo ambos rejeitados em Id. 279651898.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“ajuizou a presente ação de rescisão contratual, cumulada com pedidos de indenização por perdas e danos, em razão do inadimplemento da Apelada, a qual se recusou a desocupar o imóvel que é objeto do contrato de 4 compra e venda celebrado em 22 de março de 2023, e também deixou de realizar o pagamento das parcelas acordadas. A r. sentença, embora tenha reconhecido o inadimplemento por parte da Apelada, falhou ao não considerar a má-fé desta, que não apenas deixou de cumprir suas obrigações contratuais, mas também omitiu informações fundamentais referentes a pendências financeiras do imóvel, prejudicando, assim, a Apelante em sua capacidade de tomar decisões adequadas e informadas. Além disso, a Apelante apresentou embargos de declaração, nos quais foram apontadas diversas omissões e contradições na decisão que, lamentavelmente, foram julgados improcedentes, sem a devida consideração dos pontos controvertidos e relevantes que foram levantados”
(sic).

Aduz que
“A decisão proferida não encontra respaldo jurídico, uma vez que não houve a análise adequada da conduta da Apelada. O artigo 475 do Código Civil estabelece que a parte que se sente lesada em decorrência do inadimplemento pode pleitear a resolução do contrato. No presente caso, a Apelante é a parte lesada, pois teve sua confiança maculada pela Apelada, que, além de não cumprir com suas obrigações contratuais, ocultou informações relevantes sobre pendências financeiras que afetavam o imóvel. Ademais, o artigo 422 do Código Civil impõe aos contratantes a obrigatoriedade de agir com boa-fé. A Apelada, ao deixar de comunicar as pendências financeiras relacionadas ao imóvel, não agiu com a transparência que o contrato exige, evidenciando, assim, a sua má-fé, o que a torna responsável por suas ações”
(sic).

Salienta que
“A má-fé da Apelada é manifesta, uma vez que sua recusa em desocupar o imóvel e a omissão de informações essenciais demonstram um desinteresse deliberado em cumprir com as obrigações contratuais que assumiu. O entendimento de que a Apelante deu causa à rescisão contratual é equivocado e ignora as provas constantes nos autos, que evidenciam a falta de boa-fé da Apelada”
(sic).

Ressalta que
“A r. sentença deixou de se manifestar sobre diversos pontos que foram abordados de maneira clara na petição inicial da Apelante, o que caracteriza uma omissão de grande relevância: 1. Devolução de valores: A Apelante alegou, na petição inicial, que já havia devolvido à Apelada valores significativos durante a vigência do contrato. 6 A falta de menção a esses pagamentos na sentença é extremamente importante, pois implica que a quantia supostamente devida deve ser recalculada, evitando, assim, a repetição de valores indevidos. 2. Critérios de restituição: A decisão não esclareceu quais critérios seriam utilizados para a determinação do montante a ser restituído à Apelada, nem como as correções monetárias e os juros deveriam ser aplicados nos valores a serem devolvidos. A ausência de pronúncia sobre este critério específico representa uma omissão que compromete a justiça da decisão
” (sic).

Sustenta que
“3. Inadimplemento contratual: A sentença não considerou que a Apelada ocupou o imóvel por mais de dois anos sem efetuar os pagamentos acordados, o que configura um inadimplemento significativo. Essa omissão impede uma análise justa da situação e pode resultar em uma decisão que não corresponda à realidade dos fatos apresentados. 4. Enriquecimento sem Causa: A Apelante sustentou que a devolução dos valores pagos pela Apelada, sem considerar os pagamentos que já foram realizados, poderia resultar em uma situação de enriquecimento sem causa, mas esse ponto crucial não foi abordado pela sentença. 5. Possibilidade de compensação: A Apelante também mencionou a possibilidade de compensação dos valores pagos pela Apelada com os aluguéis que poderiam ter sido recebidos durante o período em que a Apelada ocupou o imóvel. Essa questão relevante não foi analisada, gerando insegurança quanto à aplicação do direito”
(sic).

Mensura que
“a r. sentença determinou a condenação da Apelante ao pagamento de honorários, desconsiderando a decisão proferida no ID 123267771, que deferiu o benefício da justiça gratuita em favor da recorrente. A imposição de honorários sucumbenciais contraria o disposto no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que asseguram a gratuidade da justiça para aqueles que não têm condições de arcar com as despesas processuais. 7 Nada obstante, há que se asseverar que não houve qualquer modificação fática na situação financeira de SILVIA DA SILVA MACIEL e nem mesmo a parte contrária se opôs a justiça gratuita determinada para a recorrente, portanto sem qualquer base jurídica a sentença que decidiu impor obrigação de pagamento dos honorários por parte da ora recorrente”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] A reforma da sentença, reconhecendo as omissões apontadas, especialmente no que diz respeito à devolução de valores, critérios de restituição, inadimplemento contratual, enriquecimento sem causa e possibilidade de compensação; O reconhecimento da má-fé da Apelada e a consequente responsabilização por sua conduta; A reconsideração da decisão que arbitrou honorários sucumbenciais em desfavor da Apelante, tendo em vista a concessão da justiça gratuita”
(sic).

Contrarrazões da apelada em Id. 279651904, pleiteando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 280189397.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
SÍLVIA DA SILVA MACIEL
ajuizou ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos c/c indenização por danos morais em desfavor de
ÉRICA XAVIER BORGES
, relatando, em síntese, que celebrou com a requerida, em 22 de março de 2023, instrumento particular de compra e venda de fração de terras rurais denominadas “Condomínio Rancho de Campos”, situadas na localidade de Campos de Júlio/MT.

Aduz que o valor total avençado para o negócio foi de R$96.200,00 (noventa e seis mil e duzentos reais), a serem pagos em diversas parcelas, com entrada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Salienta que, ao final do prazo estipulado para o pagamento da entrada (05/04/2023), a demandada deixou de adimplir com a obrigação, ofertando valor inferior ao pactuado, o que foi recusado por ela.

Mensura que a parte requerida demonstrou desinteresse no prosseguimento do contrato e pleiteou o distrato, contudo, afirma que a mesma voltou atrás e tentou, indevidamente, realizar pagamentos mesmo após a ruptura da relação negocial, cujas quantias foram devolvidas.

Pondera que, apesar da inexecução contratual, a requerida permaneceu no imóvel por cerca de três meses, impedindo a autora de fruí-lo ou de concretizar nova venda a terceiros interessados, acarretando-lhe prejuízos.

Por outro lado, diz que a demandada aduziu que entabulou o acordo objeto dos autos com intuito legítimo de estabelecer moradia e assegurar o bem-estar de sua família, tendo, desde o início, honrado com as obrigações contratuais pactuadas.

Sustenta que somente deixou de realizar os pagamentos após tomar conhecimento de que o imóvel objeto do negócio jurídico estava envolvido em dívidas pretéritas da autora com o verdadeiro proprietário do terreno, Sr. Anderson Zamo, circunstância que gerou legítimo temor de perda da posse e motivou a suspensão dos pagamentos.

Afiança que a requerente não transferia os valores recebidos ao titular registral da gleba, omitindo tal inadimplemento dela, o que comprometeu a confiança necessária ao adimplemento contratual e violou os deveres de probidade e boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
“
a)
Rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes;
b)
Condenar a parte autora a restituir os valores pagos pela ré, cujo montante será apurado em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir da data de cada pagamento, conforme comprovado nos autos, e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a rescisão do contrato;
c)
Determinar que a requerida desocupe o

imóvel denominado como “Condomínio Rancho de Campos” localizado em Campos de Júlio/MT, à Estrada do Rio Formiga, km 2,5, lado esquerdo, quadra 02, Chácara 14, dentro da Gleba denominada “Fazenda Inhacora”, registrada sob a matrícula n.º 555, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença;
d)
Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor apurado em liquidação de sentença, com base no princípio da sucumbência”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

Pois bem.

O contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes estabelece obrigações claras quanto ao pagamento e prazos, sendo cediço que o não cumprimento de suas disposições enseja o inadimplemento, o qual é passível de rescisão contratual conforme disposto no artigo 475 do Código Civil.

[...]

Entretanto, no presente caso, observa-se que a parte autora não comprovou, de forma inequívoca, que a parte ré tenha agido de má-fé ou com dolo no inadimplemento.

Ainda, a parte requerida demonstrou que o pagamento de todas as parcelas e o cumprimento das obrigações acordadas no contrato foram prejudicados pelas pendências financeiras do imóvel com o proprietário anterior, cuja existência não foi informada à ré pela autora.

O comportamento da autora configura falha na execução do contrato, que, de acordo com o artigo 422 do Código Civil, impõe o dever de agir com boa-fé e transparência nas negociações.

[...]

A falta de comunicação adequada sobre as pendências financeiras do imóvel com o antigo proprietário impede que se atribua toda a culpa ao comprador (réu) pelos supostos danos causados.

É necessário reconhecer que a parte ré efetuou pagamentos significativos no decorrer da negociação, bem como realizou investimentos comprovados no imóvel.

Assim, entendo que a autora é responsável pela rescisão contratual, por ter sido omissa e falhado em repassar informações relevantes sobre a situação do imóvel. Em virtude disso, devem ser devolvidos à ré, corrigido monetariamente, os valores já pagos e aplicados no imóvel, uma vez que o contrato será rescindido.

Quanto à ocupação do imóvel, entendo que a autora não pode ser prejudicada em sua propriedade, razão pela qual, além da devolução dos valores pagos e aplicados, a ré deverá desocupar o imóvel, restituindo a posse à autora.

Pelas razões expostas,
JULGO PARCIALMENTE
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, CPC para:

a) Rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes;

b) Condenar a parte autora a restituir os valores pagos pela ré, cujo montante será apurado em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir da data de cada pagamento, conforme comprovado nos autos, e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a rescisão do contrato;

c) Determinar que a requerida desocupe o

imóvel denominado como “Condomínio Rancho de Campos” localizado em Campos de Júlio/MT, à Estrada do Rio Formiga, km 2,5, lado esquerdo, quadra 02, Chácara 14, dentro da Gleba denominada “Fazenda Inhacora”, registrada sob a matrícula n.º 555, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença;

d) Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor apurado em liquidação de sentença, com base no princípio da sucumbência.”
(Id

279651889).

Pois bem. A insurgência da apelante volta-se contra a imputação de responsabilidade pela rescisão e pela devolução integral de valores pagos, alegando que a apelada é quem deu causa ao desfazimento da avença, por inadimplemento das obrigações pactuadas, além de ter permanecido no imóvel sem qualquer contraprestação financeira. Aponta ainda omissões na sentença quanto à devolução de valores, critérios de atualização e eventual compensação por uso do imóvel, além de insurgência contra a condenação em honorários advocatícios, em razão da concessão de justiça gratuita.

Ao enfrentar os argumentos recursais, parte-se da premissa de que a sentença impugnada não se limitou à constatação do inadimplemento formal da compradora, mas buscou apurar, com base no conjunto probatório, a efetiva causa da resolução do contrato, à luz dos princípios contratuais e do comportamento das partes na execução do pacto.

Conforme expressamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a autora omitiu da compradora a existência de débitos anteriores do imóvel perante o titular originário da gleba, fato que gerou fundado receio quanto à segurança jurídica da aquisição, motivando a suspensão dos pagamentos e a posterior ruptura da relação contratual.

Ora, o artigo 422 do Código Civil dispõe que:

Art. 422.

“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Tal dever se manifesta, dentre outros aspectos, na exigência de conduta transparente e leal, de modo a assegurar confiança mútua entre as partes e permitir decisões informadas.

A omissão de informações relevantes sobre ônus preexistentes do imóvel, especialmente em se tratando de bem ainda não individualizado registralmente, afronta o citado preceito normativo e inviabiliza a imputação de inadimplemento à parte que, de boa-fé, suspendeu os pagamentos em face da insegurança contratual instalada.

Da mesma forma, não há falar em omissão da sentença quanto aos critérios de restituição.

Restou fixado de forma clara que os valores pagos e investidos pela ré deverão ser apurados em fase de liquidação, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da resolução contratual.

A alegação de que determinados valores já teriam sido devolvidos, por sua vez, não foi demonstrada de forma inequívoca, tratando-se de questão que poderá ser ventilada oportunamente, na fase de cumprimento de sentença, mediante compensação de valores, desde que cabalmente comprovada.

Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade por omissão relevante na sentença. O juízo enfrentou os pontos essenciais à solução da controvérsia, com fundamentação clara, precisa e em conformidade com o conjunto probatório. Eventual inconformismo com a valoração da prova ou interpretação jurídica não configura vício ensejador de nulidade, mas mero dissenso valorativo, o que, por si só, não autoriza a reforma do julgado.

Inclusive, em caso semelhante já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO – ANÁLISE DO PEDIDO PREJUDICADA – DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESOLUÇÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – VENDA DE LOTEAMENTO COM EMBARAÇO JUDICIAL – VENDEDORA QUE SE COMPROMETEU CONTRATUALMENTE A ENTREGAR UM IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS – MOTIVO JUSTO PARA A RESCISÃO – RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES AO PROMITENTE COMPRADOR – SÚMULA 543 STJ
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora o artigo 99 do Código de Processo Civil permita o pedido de gratuidade da justiça em grau recursal, a arguição, nesta via, está aniquilada pelo alcance da preclusão. Isso porque, ao que se infere dos autos, a matéria não foi suscitada oportunamente pela apelada em preliminar de contestação, momento processual adequado para tal fim. Ademais, as contrarrazões não são a via adequada para formulação de pedidos, pois têm por finalidade a impugnação do recurso da parte adversa.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Demonstrado que a rescisão do contrato de compra e venda foi motivada por irregularidades no empreendimento, consistente no embaraço judicial, e tendo o promitente vendedor se comprometido a entregar um imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus, configurado está o descumprimento contratual pelo promitente vendedor. Precedentes.

Ocorrendo a resilição contratual por culpa da promitente vendedora, a restituição dos valores pagos deve se dar de forma integral e imediatamente, conforme entendimento insculpido na Súmula 543 do STJ.

O mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral.”
(N.U 1001637-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024) (Destaquei)

Assim, a tese da apelante de que a ré deu causa à rescisão não encontra respaldo nos elementos de convicção dos autos, ao revés, a conclusão do juízo monocrático apresenta-se harmônica com os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio das prestações, concretizando o postulado constitucional da dignidade da pessoa humana e da proteção da confiança legítima (art. 1º, III, e art. 5º, XXXV, da Constituição da República).

Deste modo, diante da inexistência de erro material, omissão relevante ou má valoração da prova, entendo que a sentença apreciou corretamente o mérito da demanda, respeitando os comandos legais dos artigos 422 e 475 do Código Civil, bem como o disposto nos artigos 489 e 355, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, a tese recursal de que a ocupação do imóvel por parte da ré ensejaria enriquecimento sem causa e justificaria compensação a título de aluguel não merece prosperar.

O uso decorreu de vínculo negocial legítimo, inexistindo qualquer cláusula expressa que condicionasse a fruição ao pagamento antecipado da totalidade do preço. De mais a mais, não se desconhece que a apelada promoveu melhorias relevantes no imóvel, devidamente documentadas nos autos, circunstância que reforça o caráter compensatório do uso e afasta a pretendida reparação por fruição indevida.

Dessa forma, no ponto, não merece guarida a pretensão recursal.

Entretanto, no que se refere à condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se apenas um reparo à sentença.

Embora correta à fixação da verba honorária à luz do princípio da causalidade, deve-se registrar que a autora/apelante é beneficiária da justiça gratuita, deferida nos autos desde a origem.

Dessa forma, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a exigibilidade dos honorários advocatícios ficará suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, o que deve constar expressamente no dispositivo para preservar os efeitos do benefício.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – EXTINÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vencido o beneficiário da justiça gratuita, o pagamento da sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade.

O valor somente poderá ser executado se, nos cinco anos após o trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
”
(N.U 1001128-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO –
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO – VERBAS SUCUMBENCIAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA
– RECURSO PROVIDO.

O beneficiário da justiça gratuita tem direito à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, com amparo no art. 98, §3°, do CPC.
”
(N.U 0000835-08.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

(Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para que conste no dispositivo da sentença a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios pelo prazo legal, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita em favor da apelante em primeiro grau, mantendo a sentença em seus demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp nº 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3ª Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025